Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-35.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CATEGORIA BLACK. CONCESSÃO VINCULADA A CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS. BLOQUEIO. REGULARIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO (ART. 6o DO CDC). DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à condenação da instituição demandada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do bloqueio do cartão antes do término do prazo de vigência contratual. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o bloqueio foi realizado de forma intencional, com o intuito de constrangê-la a renovar o plano Duo Gourmet, benefício vinculado ao referido cartão. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja fixada indenização por dano moral. Foram apresentadas contrarrazões (ID 77443072).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, visto que o recurso foi interposto no prazo legal. Preparo dispensado, porque demonstrada a condição de hipossuficiência financeira do recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, id. 77443066.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando a síntese dos fatos, verifica-se que a Instituição recorrida disponibilizou à autora, cartão de crédito Black com validade até 23/04/2025. No entanto, diante da manifestação de ausência de interesse na renovação do plano DUO GOURMET o referido cartão foi bloqueado.
5. No caso em apreço, não se vislumbra falha na prestação do serviço nem violação ao dever de informação por parte da instituição financeira. Restou demonstrado nos autos que a manutenção do cartão de crédito na modalidade Black estava vinculada à adesão e à vigência do pacote de serviços Duo Gourmet, benefício que integrava o conjunto de condições comerciais específicas daquela categoria de cartão.
6. Com efeito, a oferta do cartão na referida modalidade estava condicionada à manutenção ativa do plano Duo Gourmet, o qual consistia em um serviço agregado e identificado como requisito contratual para fruição das vantagens próprias da categoria Black. Tal circunstância, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, foi previamente informada à consumidora de forma clara e acessível, inexistindo qualquer elemento que indique omissão, falta de transparência ou indução em erro por parte da instituição ré.
7. Nos termos do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o dever de informação exige que o fornecedor comunique, de maneira ostensiva e adequada, as características essenciais do serviço ofertado. No caso, verifica-se que o Banco observou tal obrigação, tendo a consumidora plena ciência de que o cancelamento ou a não renovação do plano Duo Gourmet implicaria, automaticamente, perda da elegibilidade para manutenção do cartão Black.
8. Não há, portanto, irregularidade no bloqueio do cartão decorrente do encerramento do serviço vinculado, pois tal medida decorre do cumprimento das condições contratuais livremente pactuadas entre as partes, e não de qualquer defeito na prestação do serviço ou de conduta abusiva da instituição financeira. Destarte, ausente demonstração de falha na execução do contrato ou de violação ao dever de boa-fé objetiva, não há falar em responsabilidade civil ou em dever de indenizar.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.